Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-49.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707197-49.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TMN PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI EMBARGADO: WESLEY CONCEICAO CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por TMN PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI contra decisão que não conheceu da apelação por ela interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento ajuizada por WESLEY CONCEICAO CARVALHO (ID 39583666). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para contrarrazões. Brasília-DF, 5 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator